Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-11.2024.8.11.0030
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000088-11.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARX FREDERICK PERES MARTINS - CPF: 638.091.332-72 (AGRAVADO), VIVIAN BACARO NUNES SOARES - CPF: 288.554.548-89 (ADVOGADO), GABRIELE BARROS CARRIJO - CPF: 352.319.388-58 (ADVOGADO), J. F. P. - CPF: 074.985.242-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELE BARROS CARRIJO - CPF: 352.319.388-58 (ADVOGADO), J. F. P. - CPF: 074.985.242-95 (APELANTE), MARX FREDERICK PERES MARTINS - CPF: 638.091.332-72 (APELANTE), VIVIAN BACARO NUNES SOARES - CPF: 288.554.548-89 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. REALOCAÇÃO EM ITINERÁRIO DISTINTO DO CONTRATADO. DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso superior a cinco horas no voo e danificação de bagagem. O juízo de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor e determinou o ressarcimento de R$ 400,21 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) averiguar se há responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos sofridos pelos autores; (ii) verificar se a condenação por danos materiais deve ser afastada por ausência de comprovação do dano à bagagem; e (iii) avaliar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das companhias aéreas pelo atraso de voo superior a três horas e pela alteração unilateral do itinerário é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não demonstradas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, impõe-se o dever de indenizar.

O consumidor deve comprovar minimamente o dano material alegado. A ausência de reclamação formal junto à companhia aérea e a inexistência de provas suficientes sobre o dano à bagagem afastam a responsabilidade da empresa por prejuízos materiais.

A substituição do transporte aéreo por rodoviário caracteriza falha grave na prestação do serviço, intensificando o desconforto e o transtorno da viagem.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso, como o impacto do atraso e a presença de uma criança de cinco anos entre os passageiros. O valor fixado na sentença é adequado e deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da companhia aérea parcialmente provido para excluir a condenação por danos materiais. Recurso dos autores desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso de voo superior a três horas e pela alteração unilateral do itinerário é objetiva, salvo demonstração de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

2. A ausência de comprovação de nexo de causalidade entre o dano à bagagem, e a conduta da companhia área, por meio de reclamação formal ou outras provas suficientes, impede a condenação da companhia aérea ao ressarcimento por danos materiais.

3. A substituição do transporte aéreo por rodoviário sem o consentimento do passageiro caracteriza falha na prestação do serviço e agrava o dano moral.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
, sendo um adesivo,

interposto por ambos litigantes:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e

do outro lado
MARX FREDERICK PERES MARTINS
e
J.F.P,
contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” – que tramita perante a Vara Única da Comarca de Nobres - MT.

Recebida a inicial, deferiu a inversão do ônus da prova em beneficio da parte autora consumidora, e concedeu a assistência judiciária gratuita.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID. 226845651),
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a companha aérea demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, e, R$ 400,21 (quatrocentos e vinte reais e vinte e um centavos) por danos materiais. Condenou por fim a requerida e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

A parte apelante AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., em suas razões
(ID. 226845654), alega que não há comprovação de que a bagagem dos recorridos tenha sido danificada durante o transporte aéreo, pois não houve reclamação formal no aeroporto ou nos canais administrativos da companhia, conforme exige o artigo 32 da Resolução 400 da ANAC. Sem essa formalização, presume-se que a bagagem foi entregue em bom estado, inexistindo prova do dano e do nexo causal, o que afasta o dever de indenizar.

Quanto ao atraso do voo, alega que decorreu de motivos técnicos operacionais, sendo inevitável e alheio à sua vontade. Sustenta ter cumprido seu dever legal ao prestar suporte aos passageiros e garantir sua chegada ao destino final. Argumenta ainda que as companhias aéreas dependem da infraestrutura e normas aeroportuárias.

A recorrente impugna também a condenação por danos morais, defendendo que o simples atraso do voo ou a danificação da bagagem não configuram, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de sofrimento intenso e não meros aborrecimentos. Sustenta que a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional com casos semelhantes.

Requer provimento para que seja julgada improcedente a presente ação, afastando a condenação por danos morais e materiais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do valor, adequando-o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em Recurso Adesivo (ID. 226845660)
MARX FREDERICK PERES MARTINS
e
J.F.P
requer provimento para reformar parcialmente a sentença para majorar o valor atribuído à indenização pelos danos morais.

Contrarrazões sob ID.226845659.

Parecer Ministerial sob ID. 228711694 pelo provimento parcial do recurso interposto pela companhia aérea, para excluir a condenação por danos materiais, e pelo desprovimento do recurso adesivo interposto pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos
.

Trata-se na origem de ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta por MARX FREDERICK PERES MARTINS e J.F.P., menor impúbere, representado por seu genitor, ora parte também, em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, em decorrência de cancelamento de voo e danificação de bagagem.

Os autores alegam que adquiriram passagens aéreas da ré para o trajeto entre Cuiabá/MT e João Pessoa/PB, com partida em 19/12/2023 às 08h20min, realizando conexões em Campinas/SP e Belo Horizonte/MG, de onde deveriam partir às 14h15min, com chegada prevista às 16h00 do mesmo dia.

Devido à desorganização da requerida, o voo de conexão para João Pessoa partiu antes da chegada do voo da parte autora a Belo Horizonte, impedindo seu embarque. Após uma longa espera, foram realocados para um voo com destino a Recife/RN, previsto para as 19h55min, onde um ônibus os levaria até João Pessoa, o que contribuiu para um atraso superior a cinco horas. Inclusive, ao desembarcarem em Belo Horizonte, constataram que uma das bagagens estava danificada, com o zíper quebrado.

O magistrado entendeu que a ré não apresentou elementos para afastar sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço, pois não cumpriu a obrigação de resultado prevista no contrato de transporte aéreo. Reconheceu a ocorrência do dano material e moral.

Quanto ao valores, a indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Já em relação aos danos materiais, entendeu que diante da inversão do ônus da prova, cabia à ré refutá-lo, o que não fez, resultando na condenação ao pagamento de R$ 400,21 (quatrocentos reais e vinte um centavos).

Irresignada, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação, fundamentando suas teses recursais nas seguintes asserções:

·

Inexistência de prova do dano à bagagem – Não há comprovação de avaria, pois não houve reclamação formal no aeroporto ou nos canais da companhia, conforme exige o art. 32 da Resolução 400/ANAC.

·

Atraso do voo por motivo técnico – O atraso ocorreu por razões operacionais inevitáveis e alheias à vontade da Azul, que cumpriu seu dever de assistência aos passageiros.

·

Impugnação dos danos morais – O simples atraso ou dano à bagagem não geram automaticamente dano moral, sendo necessária prova de sofrimento intenso. O valor de R$ 10.000,00 é desproporcional e incompatível com precedentes judiciais.

·

Pedido de majoração da indenização – Os autores requerem aumento do valor indenizatório, alegando que o montante fixado não é suficiente para reparar os danos sofridos.

O argumento de que a inexistência de reclamação formal no aeroporto ou nos canais da companhia aérea (com base no art. 32 da Resolução 400/ANAC) gera uma presunção absoluta de entrega da bagagem em bom estado e afasta o dever de indenizar não se sustenta à luz do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, deve o consumidor evidenciar minimamente a probabilidade do seu direito.

A doutrina já se manifestou nesse sentido:

"A responsabilidade do fornecedor por vício na prestação do serviço é objetiva, cabendo ao consumidor apenas demonstrar o dano e o nexo causal, sem que possam ser exigidas formalidades que inviabilizem a defesa de seus direitos." (NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2021).

No presente caso, embora a ausência de reclamação formal possa dificultar a comprovação do dano, tal fato não impede, por si só, que o consumidor busque a reparação, desde que apresente elementos mínimos de prova, como testemunhos, registros fotográficos, documentos ou outras evidências que liguem um fato (dano) a outro (conduta da requerida), o que não foi materializado.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de demonstrar minimamente a plausibilidade do seu direito, ou seja, deve haver ao menos indícios razoáveis de que o dano de fato ocorreu, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE AVARIA NA BAGAGEM DESPACHADA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO.
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...)
. 4. Caberia a parte autora, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa reclamada, um relatório de irregularidade de bagagem, RIB. Nessa esteira, o art. 234, § 4º do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”. 5
.
O artigo 32, § 4º da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento. 6. No caso em concreto, em que pese a recorrente alegar que a sua bagagem foi danificada e que a reclamada negou-se a fornecer o reparo adequado, verifica-se que deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB) e não comprovou ter realizado o requerimento administrativo no momento oportuno, nos termos do art. art. 373, I, do CPC. 7. As fotografias juntadas pela parte autora não se prestam para o fim desejado, porquanto não há o relatório de irregularidade de bagagem (RIB), tampouco prova de protocolo de reclamação administrativa.
8. (...)” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1037323-70.2022.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2023) (g.n).

As fotografias apresentadas pela parte autora são insuficientes para comprovar a alegada avaria, uma vez que não há registro do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) nem comprovação de protocolo de reclamação administrativa.

Dessa forma, não há elementos nos autos que permitam afirmar a existência de nexo causal entre o dano material noticiado e a conduta da ré, razão pela qual a sentença deve ser reformada para excluir a condenação da companhia aérea a esse título.

Por sua vez, sustenta a companhia área que toda a situação decorreu de fatos alheios à sua vontade, especificamente problemas técnicos, os quais seriam imprevisíveis e inevitáveis.

A responsabilidade das companhias aéreas em casos de atraso superior a três horas é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo suficiente para configurar o dever de indenizar a comprovação do dano e do nexo causal.

Essa responsabilidade decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o transportador assume os riscos do serviço oferecido, não podendo se eximir da reparação sob alegações genéricas de caso fortuito ou força maior quando não demonstrada sua imprevisibilidade e inevitabilidade.

A substituição unilateral de parte do trecho aéreo por transporte rodoviário – como no caso do percurso Recife (PE) a João Pessoa (PB) realizado por ônibus – extrapola os riscos normais da viagem e caracteriza falha grave na prestação do serviço, agravando o dano moral suportado pelo consumidor.

Evidente que o fato noticiado denota a ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados, importando em angustia a vitima, que foi exposta a situação que ultrapassa a linha do mero aborrecimento ou transtorno cotidiano.

A jurisprudência deste tribunal coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do ATRASO injustificado do vôo, por período superior a 03 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
. (...) (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (g.n).

Portanto, a ausência de prova de excludentes de ilicitude, caso fortuito ou força maior, demonstra que o transtorno causado pelo atraso injustificado do voo, superior a três horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja a fixação de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, o dano moral no presente caso é incontestável, cabendo apenas verificar o valor da condenação a titulo de danos morais.

Vale ressaltar que a indenização nestes casos dever ser arbitrada de modo que não converta o prejuízo em meio de captação de lucro indevido, pois a indenização em debate não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida da vitima, porém, deve atender o caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor revela-se adequada e deve ser mantida, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os elementos específicos dos autos.

No caso em tela, a falha restou configurada pelo prolongamento injustificado da viagem, especialmente considerando a presença de uma criança de apenas cinco anos de idade, cuja vulnerabilidade exige maior atenção, resultando, assim, em transtornos adicionais.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., para excluir a condenação referente à indenização por danos materiais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARX FREDERICK PERES MARTINS e J. F. P.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025